Tribunal: TJDFT
Processo: 0737097-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737097-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII ANCAR IC tendo por objeto a r. decisão (ID 70488059 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0724855-32.2020.8.07.0001. Na origem, tramita ação renovatória de locação. Em sede de apelação cível, o pedido foi julgado procedente para renovar o contrato pelo prazo de 05 anos, com início em 01.03.2016 e término em 28.02.2021, pelo valor mensal de R$51.900,00 (ID 69567492 - Pág. 3). Em face do v. acórdão, foi interposto Recurso Especial, o qual já foi inadmitido e, segundo relato do próprio agravado-exequente, no momento, aguarda-se o julgamento do Agravo em Recurso Especial. O agravado-exequente protocolou pedido de cumprimento provisório de sentença da referida ação renovatória de locação. O ilustre Juízo a quo deferiu o respectivo processamento nos seguintes termos: "Anote-se o início da fase de cumprimento de sentença. Considerando o pedido do Credor, fica a Parte Executada intimada a efetuar o pagamento da condenação que lhe foi prazo de quinze dias úteis, sob pena de ser acrescido ao débito multa de dez por cento e, também, honorários de advogado por cento, tudo conforme art. 523, §1o do CPC. Atente-se a Parte Executada para o valor indicado na inicial no montante de R$579.929,03, conforme planilha de ID 70457955. O Executado será dado por intimado por publicação deste despacho pelo Diário de Justiça Eletrônico, na pessoa de constituído nos autos, a teor do art. 513, §2o inciso I do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me conclusos para início da fase de expropriação. Atente-se ainda a parte que o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação começa a correr imediatamente após o término para cumprimento voluntário da obrigação, independentemente de nova intimação e de penhora de bens (art. 525, caput, CPC)" (ID 70488059 - Pág. 1). Inconformado, o agravante-executado recorre. Defende que o cumprimento de sentença relativo a diferenças de aluguéis só pode ser iniciado após o trânsito em julgado da decisão proferida na ação renovatória, o que não ocorreu, na hipótese. Requer a suspensão da r. decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para cassar a r. decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Nos limites próprios da cognição sumária, é possível antever o risco de dano uma vez que o ilustre Juízo a quo determinou a intimação do agravante para pagar o débito em quinze dias úteis. Apesar da divergência jurisprudencial a respeito do tema, dado o risco de dano configurado, opto momentaneamente por seguir o posicionamento segundo o qual a cobrança nos autos da própria renovatória, fica sujeita ao trânsito em julgado. Confira-se: “3 - ...a partir de leitura conjunta do disposto nos artigos 69 e 73 da Lei no 8.245/1991, só é devida a execução nos próprios autos das diferenças dos aluguéis quando se der o trânsito em julgado da decisão que fixa novo aluguel (artigo 69 da Lei no 8.245/1991). (...) 5 - Não demonstrada a ocorrência da coisa julgada relativa ao novo valor de aluguel fixado, portanto, descabe se falar em cumprimento provisório de sentença em que se persiga a devolução das diferenças que são devidas ao locatário por ter adimplido quantia a maior do que estipulado para o aluguel, de forma definitiva, na Ação Renovatória” (Acórdão 1250412, 07055705620208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020). “Os alugueres fixados por meio de ação renovatória somente são exigíveis a partir do trânsito em julgado da sentença que os fixar, nos termos do art. 69 da Lei no 8.245/1991” (Acórdão 1200259, 07080036720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019) Ante o exposto, considerando que, ao menos neste momento, encontram-se evidenciados os requisitos legais, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão do cumprimento provisório de sentença no 0724855-32.2020.8.07.0001 em curso no ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao ilustre Juízo a quo. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator